Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703495-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVANILDO DA SILVA RODRIGUES MAGALHAES IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de IVANILDO DA SILVA RODRIGUES MAGALHAES, preso em 09/10/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1o, inciso I, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante alega que não há motivo para a manutenção da segregação cautelar do paciente por mais tempo, uma vez que ele é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída, bem como não participa de atividade ou organização criminosa e, em caso de condenação, poderá receber pena mínima, com substituição e regime aberto. Afirma que nunca praticou ato infracional quando menor e nunca foi condenado quando maior, o que sugere que não oferece perigo à sociedade, não havendo indicação de que se solto, constituiria ameaça à ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se esquivaria da aplicação da lei penal, não estando presentes os fundamentos da prisão preventiva. Menciona os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e individualização da pena, dentre outros. Requer, assim, o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23005781). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não oferece risco à ordem pública, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, bem como sustenta que ele poderá vir a receber pena mínima e regime aberto, se condenado. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado junto com Bruno César Santos de Araújo, Maico da Silva e Fernando Araújo Santos, pela prática dos seguintes fatos delituosos: “Ao longo do dia 09 de outubro de 2020, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: I. os denunciados BRUNO CESAR, IVANILDO e FERNANDO traziam consigo/transportavam, em unidade de desígnios e associação eventual, matéria-prima/insumo destinado à preparação de drogas, qual seja, 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína, empacotada e acondicionada numa sacola plástica, por volta das 13h03, no estacionamento da loja de materiais de construção Castelo Forte, via pública, Samambaia/DF; II. o denunciado MAICO traziam consigo/transportavam matéria-prima/insumo destinado à preparação de drogas, qual seja, 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína, empacotada e acondicionada numa sacola plástica, por volta das 17h, no estacionamento do Supermercado Tatico, via pública, Samambaia/DF; e III. o denunciado IVANILDO tinha em depósito matéria-prima/insumo destinado à preparação de drogas, qual seja, 09 (nove) porções de pasta-base de cocaína, empacotada e acondicionada numa sacola plástica, por volta das 17h, em sua residência, localizada na Quadra 102, Conjunto 02, Lote 1/3, Ap. 503, Residencial Ventura – Samambaia/DF. O total da droga apreendida perfaz a massa bruta de 10,120 kg (dez quilogramas e cento e vinte gramas). Na mesma data, por volta das 17h, no estacionamento do Supermercado Tatico, via pública, Samambaia/DF, o denunciado MAICO, de forma livre, voluntária e consciente, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Policiais Federais mobilizaram-se para efetuar trabalho de vigilância nas imediações da residência de IVANILDO MAGALHÃES, após receberem relato de fonte colaboradora dando conta de que ele efetuaria venda de substância entorpecente. Acompanharam-no à distância até o estacionamento da loja Castelo Forte, onde encontra-se com BRUNO e lhe entrega um pacote de pasta-base de cocaína. Por volta das 13h20, IVANILDO volta ao mesmo estacionamento, onde se encontra mais uma vez com BRUNO e com FERNANDO. No momento do encontro, FERNANDO desembarcou do veículo VW/Virtus branco, de placas PBT3F28, para que IVANILDO embarcasse e conversasse com BRUNO. Ato contínuo, BRUNO e IVANILDO foram juntos a uma agência do Banco Itaú, localizada na avenida central do Núcleo Bandeirante/DF. Após sair do banco, IVANILDO retornou a Samambaia, onde se encontrou com MAICO, que estava de moto, usando uma mochila. Nessa mochila estava a porção de pasta-base que IVANILDO havia entregue a BRUNO e FERNANDO horas antes. Durante a conversa, MAICO devolveu a IVANILDO a droga. No momento da abordagem, MAICO identificou-se aos policiais federais como João Paulo e afirmou estar em documento de identificação. Na mochila, que apresentava cheiro forte de droga, havia R$ 10.150,00 (dez mil, cento e cinquenta reais) em espécie. Entrevistado pelos policiais, IVANILDO afirmou que havia mais drogas em sua casa, onde franqueou a entrada e indicou o local onde estavam escondidas. Havia 09 (nove) porções de pasta-base, acondicionadas de forma similiar à apreendida em posse de IVANILDO, no estacionamento do estabelecimento comercial. Também foi encontrada no local uma balança de precisão. No momento da abordagem ao denunciado BRUNO, estava em sua posse a importância de R$ 1.100,00 (mil e cem) reais em espécie. A pasta-base apreendida é insumo destinado ao fabrico de substâncias entorpecentes” – ID 23005786. A peça inaugural está corroborada pela prova oral constante dos autos, pelo Relatório Policial, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, o qual constatou massa bruta de 10,120 kg (dez quilos e cento e vinte gramas) de pasta base de cocaína distribuída em dez pacotes (ID 230058802). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Inicialmente, atenho-me ao fundamento da garantia da ordem pública, porquanto foi o único utilizado pelo juízo para justificar a segregação cautelar. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou que ele foi condenado por lesão corporal e responde por homicídio, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...)Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, tendo sido apreendida 10.150g de pasta base de cocaína. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento das testemunhas policiais, denotando que se trata de operação que culminou na prisão dos autuados e apreensão de grande quantidade de drogas. De acordo com os policiais, foram realizadas campanas para monitorar a conduta do autuado IVANILDO, que seria conhecido pela prática de tráfico de drogas. No dia da prisão, estando em constante monitoramento policial, IVANILDO teria se encontrado com os autuados BRUNO, FERNANDO e MAICO para realizar as tratativas do tráfico de entorpecentes. IVANILDO teria pego as drogas dos demais autuados BRUNO, FERNANDO e MAICO, após estes terem recusado a mesma droga em razão da baixa qualidade do produto. A enorme quantidade de drogas está a indicar que se tratam de grandes traficantes, fornecedores de entorpecentes para outros traficantes, mesmo porque o material entorpecente apreendido não estaria apto ao consumo imediato. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seus ímpetos delitivos, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que os autuados BRUNO e IVANILDO são reincidentes, possuindo aquele condenações por roubo e furtos, e este, condenação por crime cometido em contexto de violência doméstica. IVANILDO também se encontra respondendo a processo criminal por homicídios tentados e consumados. De igual monta, MAICO possui condenação criminal pretérita, transitada em julgado, também por crime de tráfico de drogas. Tudo isso corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Pelo contrário, a existência, em tese, do delito do art. 35 da Lei de Drogas afasta a incidência da figura do tráfico privilegiado. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar” (...) download – p. 18-19 - negritos nossos. A defesa do paciente Ivanildo e de dois outros corréus requereu a revogação da prisão preventiva, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito, a juíza transcreveu os fundamentos acima e indeferiu o pleito com a seguinte conclusão: “Por fim, em atenção ao artigo 4o, inciso I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, verifico que não há qualquer informação indicando que os acusados façam parte do grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus. O sistema carcerário do Distrito Federal possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde, com índice de mortalidade bem menor que o observado em pessoas livres, como se verifica nas estatísticas disponíveis no site da internet do DEPEN. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do acusado, em especial a garantia da ordem pública, na forma dos artigos 312 e 313, I, do CPP, e não sendo possível a colocação em liberdade conforme recomendado no art. 4o, I, da Resolução CNJ 62/20, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva de BRUNO CÉSAR DE ARAÚJO, IVANILDO DA SILVA RODRIGUES MAGALHÃES e FERNANDO ARAÚJO DOS SANTOS.” – download - p. 295. Consoante se verifica do sistema processual, o paciente foi condenado definitivamente no Processo no 2012.09.1.012172-5, por lesão corporal, com trânsito em julgado em 26/04/2017 (download – p. 161-162), e, segundo anotado pela autoridade coatora, responde por homicídios, o que não serviu para evitar a reiteração delituosa, porquanto foi novamente preso em flagrante, com tamanha quantidade de pasta base, mais de dez quilos, o que, de fato, indica forte envolvimento com a comercialização ilícita. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, sendo que a polícia recebeu informação de que o paciente venderia vinha sendo investigado pela polícia e foi preso com insumo para cocaína, droga de alto poder viciante, bem como, porquanto com condenação definitiva, voltou a supostamente praticar delito grave, com o concurso de mais três pessoas, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Ressalte-se que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Registre-se, ainda, que o paciente está preso há menos de quatro meses, e sua prisão vem sendo revisada regularmente, sendo a última decisão datada de 18/12/2020, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2021 18:02:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator